Tribunal: TJSP
Processo: 1012886-91.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NO TERRENO, BEM COMO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE INIBAM TERCEIROS DE JOGAR LIXO E ENTULHO NO LOCAL, DEVERES QUE SE IMPÕE A QUALQUER PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. VERIFICAÇÃO DE QUE A DIUTURNA PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE, O TEMOR DE

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NO TERRENO, BEM COMO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE INIBAM TERCEIROS DE JOGAR LIXO E ENTULHO NO LOCAL, DEVERES QUE SE IMPÕE A QUALQUER PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. VERIFICAÇÃO DE QUE A DIUTURNA PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE, O TEMOR DE CONTRAIR DOENÇAS (INCLUSIVE A DENGUE) E O CONVÍVIO DIÁRIO COM O LIXO E ENTULHO POR LONGO PERÍODO NÃO PODEM SER RELEGADOS A MEROS ABORRECIMENTOS OU SIMPLES DESCONFORTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. INVIABILIDADE DE INSERIR A RÉ, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA, NÃO HAVENDO EVIDÊNCIAS DE QUE PRESTE SOMENTE SERVIÇOS TÍPICOS DE ESTADO (CONFORME SE VERIFICA DO ART. 3o DA LEI MUNICIPAL 10.176/2020), RESTANDO EVIDENTE QUE DETÉM FINALIDADE ECONÔMICA, NÃO SENDO O CASO DE APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 EM RELAÇÃO AOS JUROS LEGAIS DE MORA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO NÃO É IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação da ré parcialmente provido e improvido o recurso adesivo da autora.